Tribunal: TCU
Processo: 020.600/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7081/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.600/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ciro Lins Silva (CPF XXX.057.845-XX); Clarissa Almeida de Santana (CPF XXX.225.925-XX); Claudiane Lima (CPF XXX.180.775-XX); Gisele Rezende Arantes Canário (CPF XXX.749.466-XX); Giullyano Cordeiro dos Santos (CPF XXX.694.215-XX); Grazyane Santa Clara dos Santos (CPF XXX.483.365-XX); Ilnah de Oliveira Fernandes (CPF XXX.241.145-XX); Itana da Purificação Costa (CPF XXX.714.255-XX); Jamile Carvalho Rodrigues (CPF XXX.543.555-XX); Jucimar Cerqueira dos Santos (CPF XXX.358.735-XX); Ravir Rodrigues Farias (CPF XXX.908.395-XX); Rebeca Bastos Silva (CPF XXX.817.775-XX); Stelina Moreira de Vasconcelos Neta (CPF XXX.031.545-XX); Suede Santos Barbosa (CPF XXX.619.335-XX); Taiana do Bomfim Tarantino (CPF XXX.257.185-XX); Tawana Telles Batista Santos (CPF XXX.296.386-XX); Thiago Brito de Almeida (CPF XXX.106.175-XX); Vanessa Souza de Oliveira Silva (CPF XXX.970.335-XX) e Vinicyus Alves da Silva Paz (CPF XXX.030.095-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.